Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700113-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: J. M. R. D. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agrava o autor contra decisão da 8a Vara de Fazenda Pública que indeferiu tutela de urgência consistente na disponibilização de vaga em creche próxima da residência do agravado agravante. 2. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença (id 58866817 - autos principais) no Proc. 0712734-52.2019.8.07.0018. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR